Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711471-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVAN DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: JOEL DE SOUSA BRASILEIRO, SOLANGE DOS ANJOS FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeitos da Decisão Agravada – Exaurimento – Interesse Recursal – Perda Superveniente. IVAN DOMINGOS DOS PASSOS, interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0714109-65.2021.8.07.0003 proposta em seu desfavor por JOEL DE SOUSA BRASILEIRO e SOLANGE DOS ANJOS FERREIRA, determinou a imissão dos Agravados na posse do imóvel localizado na QNO 06, Conjunto L, lote 35, Ceilândia/DF. Em suas razões recursais, o Agravante pede a reforma da Decisão, a fim de ser mantido na posse do imóvel, sob a alegação de que Decisão Colegiada proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento no 828, em 30/3/2022, obstaria a sua retirada do imóvel. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 34466384). Irresignado, o Recorrente interpôs Agravo Interno (ID 34571628), reiterando os argumentos expostos nas razões do Agravo de Instrumento. Os agravados deixaram de se manifestar acerca dos recursos interpostos (ID 35300907 e ID 36231383). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, constatei que houve a efetivação da imissão dos Agravados na posse do mencionado imóvel (ID 123321421 dos autos de origem). Destarte, tendo em vista o exaurimento dos efeitos da Decisão agravada, evidencia-se a inutilidade da tutela recursal requerida pelo agravante, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso e a ausência de interesse recursal. Demais, a Decisão prolatada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento no 828 possuía vigência somente até o dia 30/6/2022. Assim, em razão de não mais produzir efeitos, incabível a tutela pretendida pelo Agravante, com fundamento na referida Decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADOS os Recursos, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator